Tribunal: STJ
Processo: 1021937-32.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241914 - MT(2025/0418158-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - DF022849
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
JOAO PEDRO MARQUES - MT003763O
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - DF059924
WAGNER ARGUELHO MOURA - MT009689O
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO FUGANTI
RECORRIDO
: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI
RECORRIDO
: CLEMES MARIA BEVILACQUA
RECORRIDO
: EDUARDO NERY FUGANTI
RECORRIDO
: JOSE CARLOS FUGANTI
RECORRIDO
: NERY FUGANTI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - SC000876
NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - SC009815
CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - MT008798A
MARCO AURELHO CASTAGNARO - SC022187
CEZAR LOURENÇO BRANCHER - SC007552
STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - MT013618
ÉDERSON UMBELINO NERY - MT016181
MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - SC042506
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909O
FRANCIELLA TROMBETTA - MT11298
GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - MT016970
AGRAVANTE
: NERY FUGANTI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI
AGRAVANTE
: CLEMES MARIA BEVILACQUA
AGRAVANTE
: EDUARDO NERY FUGANTI
AGRAVANTE
: SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FUGANTI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO FUGANTI
ADVOGADOS
: ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - SC000876
NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - SC009815
CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - MT008798A
MARCO AURELHO CASTAGNARO - SC022187
CEZAR LOURENÇO BRANCHER - SC007552
STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - MT013618
Documento eletrônico VDA54863957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 11:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c960297-6cdb-4a5c-9ea4-43230d8ee921

ÉDERSON UMBELINO NERY - MT016181
MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - SC042506
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909O
FRANCIELLA TROMBETTA - MT11298
GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - MT016970
AGRAVADO
: JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - DF022849
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
JOAO PEDRO MARQUES - MT003763O
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - DF059924
WAGNER ARGUELHO MOURA - MT009689O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 2o, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
ART. 85,
1. Ação de imissão na posse
indenização por perdas e danos, já em fase
c/c
de liquidação de sentença.
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Precedente.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54863957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 11:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c960297-6cdb-4a5c-9ea4-43230d8ee921

RECURSO ESPECIAL No 2241914 - MT (2025/0418158-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - DF022849

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779

JOAO PEDRO MARQUES - MT003763O

GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193

CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - DF059924

WAGNER ARGUELHO MOURA - MT009689O
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO FUGANTI
RECORRIDO
: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI
RECORRIDO
: CLEMES MARIA BEVILACQUA
RECORRIDO
: EDUARDO NERY FUGANTI
RECORRIDO
: JOSE CARLOS FUGANTI
RECORRIDO
: NERY FUGANTI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - SC000876

NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800

LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - SC009815

CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - MT008798A

MARCO AURELHO CASTAGNARO - SC022187

CEZAR LOURENÇO BRANCHER - SC007552

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - MT013618

ÉDERSON UMBELINO NERY - MT016181

MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - SC042506

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909O

FRANCIELLA TROMBETTA - MT11298

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - MT016970
AGRAVANTE
: NERY FUGANTI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI
AGRAVANTE
: CLEMES MARIA BEVILACQUA
AGRAVANTE
: EDUARDO NERY FUGANTI
AGRAVANTE
: SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FUGANTI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO FUGANTI
ADVOGADOS
: ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - SC000876

NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
Documento eletrônico VDA53275222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: 4519cbb3-da01-4421-9af2-8db62716cc73

LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - SC009815

CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - MT008798A

MARCO AURELHO CASTAGNARO - SC022187

CEZAR LOURENÇO BRANCHER - SC007552

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - MT013618

ÉDERSON UMBELINO NERY - MT016181

MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - SC042506

DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909O

FRANCIELLA TROMBETTA - MT11298

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - MT016970
AGRAVADO
: JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - DF022849

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779

JOAO PEDRO MARQUES - MT003763O

GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193

CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - DF059924

WAGNER ARGUELHO MOURA - MT009689O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 2o, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO.
ART. 85,
1. Ação de imissão na posse c/c indenização por perdas e danos, já em fase de
liquidação de sentença.
2. Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por JOAO OTAVIO PEREIRA
MARQUES, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de imissão na posse c/c indenização por perdas e danos, já em fase
Ação:
de liquidação de sentença, ajuizada por JOÃO CARLOS FUGANTI e MARIÂNGELA
Documento eletrônico VDA53275222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: 4519cbb3-da01-4421-9af2-8db62716cc73

MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - ambos representados por JOAO OTAVIO PEREIRA
MARQUES -, em virtude de suposta posse irregular de fazenda.
julgou procedente a liquidação para arbitrar o
Decisão interlocutória:
débito em R$ 74.488.144,80 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e
oito mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), a ser acrescido de juros
de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC desde 11/05/2022.
Na oportunidade, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios.
negou provimentoao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR
ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS NESSA FASE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL - §1o DO
DO CPC - FIXAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APENAS QUANDO
ART. 85
EVIDENCIADA LITIGIOSIDADE EXCESSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de o CPC não prever a possibilidade de fixação de honorários na
fase de Liquidação de Sentença (§1o do
do CPC), a jurisprudência, em caráter
art. 85
excepcionalíssimo, o admite, porém, apenas, quando verificada intensa litigiosidade
entre as partes nesse procedimento, prolongando demasiadamente a atuação dos
advogados (e-STJ fl. 573).

opostos por JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES,
Embargos de Declaração:
foram acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar honorários advocatícios em
favor deste, por apreciação equitativa, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais).
alega violação
Recurso especial de JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES:
do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Insurge-se contra
a fixação por equidade da verba honorária, aduzindo que, na espécie, não há que se
falar em ausência de proveito econômico, tampouco em valor da causa muito baixo.
Pugna pela aplicação do
Assevera, ainda, que, em liquidação de
Tema 1076/STJ.
sentença, não é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação
equitativa, sendo obrigatória a observância do limite mínimo estabelecido no art. 85,
§ 2o, do CPC. Subsidiariamente, pugna para que, ainda que admitida a fixação por
equidade da verba, seja o valor majorado, em virtude de representar apenas 0,05%
dos valores em discussão nos autos.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53275222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: 4519cbb3-da01-4421-9af2-8db62716cc73

- Da fixação dos honorários advocatícios
Por ocasião do julgamento do
(DJe de
, a
Tema 1.076/STJ
31/05/2022)
Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos
nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na
lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;
ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
.
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (grifos acrescentados)

Na espécie, o TJ/MT promoveu o arbitramento por equidade da verba
honorária, com base no argumento de que:

No que concerne à fixação dos honorários, deve-se observar os critérios
previstos no
§§2o e 8o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a
art. 85,
duração e complexidade do processo, bem como o trabalho técnico especializado
realizado.
Assim, entendo adequado arbitrar a verba honorária, por apreciação
equitativa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que se mostra proporcional
à magnitude da causa e ao esforço exigido ao longo do prolongado curso da liquidação
(e-STJ fl. 634).

Salienta-se que a aplicação do
dá-se, igualmente,
Tema 1076/STJ
na excepcional hipótese de fixação de honorários advocatícios em sede de
liquidação de sentença. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
REsp 2.164.440/SP,
4/12/2025.
Destarte, o acórdão recorrido, ao fixar - por equidade - a verba honorária
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), está em dissonância com a jurisprudência do
STJ.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao TJ/MT, a fim de que
promova o arbitramento da verba honorária à luz do entendimento firmado neste
voto.
Documento eletrônico VDA53275222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:22:26
Código de Controle do Documento: 4519cbb3-da01-4421-9af2-8db62716cc73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.241.914 / MT
Número Registro: 2025/0418158-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051418320158110004 10048553220178110000 10219251820248110000 10219373220248110000
51418320158110004
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - DF022849
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
JOAO PEDRO MARQUES - MT003763O
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - DF059924
WAGNER ARGUELHO MOURA - MT009689O
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO FUGANTI
RECORRIDO
: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI
RECORRIDO
: CLEMES MARIA BEVILACQUA
RECORRIDO
: EDUARDO NERY FUGANTI
RECORRIDO
: JOSE CARLOS FUGANTI
RECORRIDO
: NERY FUGANTI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - SC000876
NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - SC009815
Documento eletrônico VDA54842493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: f6fbd344-382b-4b40-9d42-8f142f4c71f1

CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
MT008798A
MARCO AURELHO CASTAGNARO - SC022187
CEZAR LOURENÇO BRANCHER - SC007552
STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - MT013618
ÉDERSON UMBELINO NERY - MT016181
GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - MT016970
MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - SC042506
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909O
FRANCIELLA TROMBETTA - MT11298
AGRAVANTE
: NERY FUGANTI - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI
AGRAVANTE
: CLEMES MARIA BEVILACQUA
AGRAVANTE
: EDUARDO NERY FUGANTI
AGRAVANTE
: SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS FUGANTI
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO FUGANTI
ADVOGADOS
: ALDEMAR GABRIEL DE AMARANTE - SC000876
NAPOLEÃO XAVIER DO AMARANTE - SC013800
LEONARDO ELIAS BITTENCOURT - SC009815
CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES -
MT008798A
MARCO AURELHO CASTAGNARO - SC022187
CEZAR LOURENÇO BRANCHER - SC007552
STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - MT013618
ÉDERSON UMBELINO NERY - MT016181
GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - MT016970
MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - SC042506
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - MT022909O
FRANCIELLA TROMBETTA - MT11298
AGRAVADO
: JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - DF022849
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
JOAO PEDRO MARQUES - MT003763O
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CAROLINA DE ANUNCIACAO MOREIRA - DF059924
WAGNER ARGUELHO MOURA - MT009689O
Documento eletrônico VDA54842493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: f6fbd344-382b-4b40-9d42-8f142f4c71f1

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:41:16
Código de Controle do Documento: f6fbd344-382b-4b40-9d42-8f142f4c71f1